Tribunal: TJMT
Processo: 1075161-19.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075161-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAERTE DE ARRUDA TAVARES - CPF: 043.876.291-69 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (APELADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a litispendência, ainda que as partes sejam idênticas.

O deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe quando a parte apresenta documentação idônea a comprovar a hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99 do
CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1075161-19.2025.8.11.0041

APELANTE:

LAERTE DE ARRUDA TAVARES

APELADOS:

RESIDENCIAL CUIABÁ INCORPORADORA SPE LTDA, MAIS LAR IMOBILIÁRIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAERTE DE ARRUDA TAVARES
, em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito
Olinda de Quadros Altomare
, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito, registrada sob o nº 1075161-19.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MAIS LAR IMOBILIÁRIA LTDA
e
RESIDENCIAL CUIABÁ INCORPORADORA SPE LTDA
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de litispendência com a ação nº 1075158-64.2025.8.11.0041, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.

Na origem, o autor sustentou ter sido indevidamente cobrado por “juros de obra” após a conclusão das obras e a entrega das chaves do imóvel, ocorrida em fevereiro de 2024, no montante de R$4.243,00 (quatro mil, duzentos e quarenta e três reais), postulando a restituição em dobro do valor pago, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, contudo, deixou de enfrentar o mérito da controvérsia, extinguindo o processo por litispendência, ao entendimento de que haveria identidade de partes, causa de pedir e pedido com demanda anteriormente ajuizada pelo autor.

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita, apesar de formulado desde a exordial e instruído com documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência econômica, circunstância que, segundo sustenta, invalida a condenação em custas e honorários.

Afirma exercer a profissão de professor municipal, perceber renda líquida aproximada de dois salários-mínimos e meio, e não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No mérito recursal, o apelante sustenta a inexistência de litispendência, asseverando que, embora as partes sejam as mesmas, inexiste identidade entre os pedidos e as causas de pedir das demandas.

Argumenta que a ação ora examinada tem por objeto exclusivo a cobrança indevida de juros de obra após a entrega das chaves, com pretensão de repetição de indébito e indenização moral, ao passo que a ação anterior discute vícios construtivos graves no imóvel, tais como alagamentos, infiltrações e mofo, envolvendo pedidos de obrigação de fazer e reparações distintas, inclusive dependentes de prova pericial técnica.

Defende, assim, que se trata de pretensões autônomas, com fundamentos fáticos e jurídicos diversos, não se configurando a tríplice identidade exigida pelos §§ 2º e 3º do art. 337 do CPC.

Alega, ainda, que a separação das demandas decorreu de estratégia processual legítima, voltada à observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, na medida em que a discussão acerca dos juros de obra poderia ser solucionada com base exclusivamente em prova documental, ao contrário da ação referente aos vícios construtivos, que demanda dilação probatória complexa.

Subsidiariamente, caso mantida a extinção do feito, o apelante pugna pelo afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve citação das rés nem formação da relação processual triangular, o que inviabilizaria a imposição de verba sucumbencial, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Reitera, nesse ponto, que a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita também impede a exigibilidade das verbas impostas.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento integral do recurso, para que seja afastado o reconhecimento da litispendência, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e apreciação do mérito; ou, alternativamente, para que sejam excluídas as condenações em custas e honorários advocatícios, seja pelo deferimento da justiça gratuita, seja pela ausência de citação e de triangularização processual (Id. 323273859).

Sem contrarrazões, haja vista a ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de litispendência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inicialmente, impõe-se o exame do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado pelo apelante desde a petição inicial e reiterado em sede recursal, o qual não foi apreciado pelo juízo de origem, a despeito de estar acompanhado de documentação apta à demonstração da alegada hipossuficiência econômica.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada àquele que comprovar não possuir condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal, por sua vez, confere à declaração de insuficiência de recursos presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

No caso concreto, o apelante instruiu a inicial com documentos idôneos, tais como holerites (Id. 323273862), extratos bancários (Id. 323273861) e carteira de trabalho (Id. 323273440), evidenciando perceber renda modesta, compatível com o exercício do cargo de professor municipal, além de demonstrar comprometimento significativo de seu orçamento mensal.

Não há nos autos qualquer elemento que infirme tais informações ou que autorize concluir pela suficiência econômica do requerente.

Dessa forma, ausente prova capaz de elidir a presunção legal e considerando-se que o pedido foi formulado tempestivamente,
impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça
, inclusive para afastar a exigibilidade das custas e honorários fixados na sentença recorrida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de litispendência entre a presente demanda e a ação anteriormente ajuizada pelo autor, identificada pelo juízo singular como óbice ao regular prosseguimento do feito.

Nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a litispendência somente se configura quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada, caracterizada pela tríplice identidade entre as demandas, consistente na coincidência de partes, causa de pedir e pedido.

Trata-se de pressuposto processual negativo que, por restringir o direito fundamental de acesso à jurisdição, deve ser interpretado de forma estrita, não comportando ampliação hermenêutica.

No caso dos autos, embora se constate a identidade subjetiva, uma vez que as partes litigantes são as mesmas em ambas as ações, tal circunstância, por si só, é manifestamente insuficiente para caracterizar a litispendência, sendo imprescindível a concomitância dos demais requisitos legais.

Da análise comparativa das petições iniciais, verifica-se que as causas de pedir são substancialmente distintas.

Na presente ação, o autor fundamenta sua pretensão na alegada cobrança indevida de juros de obra após a conclusão do empreendimento e a entrega das chaves, postulando a repetição do indébito e indenização por danos morais, em controvérsia de natureza eminentemente contratual e financeira, lastreada em prova documental.

Diversamente, no Processo nº 1075158-64.2025.8.11.0041 tem como núcleo fático-jurídico a existência de vícios construtivos graves no imóvel, tais como infiltrações, alagamentos e falhas estruturais, com pedidos voltados à imposição de obrigação de fazer, realização de reparos, indenização por danos morais e materiais, além de pretensões acessórias decorrentes da suposta inabitabilidade do bem, demandando, inclusive, dilação probatória de natureza técnica.

Também sob a ótica dos pedidos inexiste identidade. Enquanto uma demanda busca provimento jurisdicional de natureza condenatória pecuniária, relacionado à restituição de valores e compensação moral decorrente de cobrança indevida, a outra persegue tutela mandamental e reparatória voltada à correção física do imóvel e aos prejuízos decorrentes de defeitos construtivos. Os bens da vida tutelados são diversos, assim como os efeitos práticos das decisões pretendidas.

Diante desse cenário, evidencia-se a inexistência da tríplice identidade exigida em lei, o que afasta, de forma inequívoca, a configuração da litispendência.

A extinção do feito, tal como realizada, acabou por impedir o exame de pretensão autônoma, fundada em causa de pedir e pedidos próprios, caracterizando indevida restrição ao direito de ação assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA
. IDENTIDADE DE PARTES INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA
. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a litispendência está configurada, dada a ausência de identidade de partes entre as duas ações. III. Razões de decidir: 3. Para a configuração de litispendência, exige-se que ambas as ações apresentem identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme estabelece o artigo 337, §§ 2º e 3º, do CPC, o que não se evidencia no caso. IV. Dispositivo e tese: 4. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “
A ausência de identidade entre as partes afasta a litispendência, permitindo o prosseguimento do processo indevidamente extinto
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º e 485, V. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante citada explicitamente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10089519620228110006, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPRA DE IMÓVEL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA
– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do § 3º do art. 337 do CPC, a litispendência dar-se-á quando se repete ação que está em curso. A extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva, faz coisa julgada formal, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro feito, desde que a parte autora promova o saneamento da condição que ensejou a extinção da demanda anterior.”
(TJ-MT 10010220420218110020 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Assim, a sentença recorrida não pode subsistir, impondo-se a sua anulação para que o processo tenha regular prosseguimento, com a apreciação do mérito pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da litispendência e determinar o regular processamento do feito, além de deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026